Tribunal: TCU
Processo: 005.127/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adelson Goncalves Benjamin contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Adelson Gonçalves Benjamin contra o Acórdão 6636/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o solidariamente ao pagamento de débito ao erário e aplicando-lhe multa individual, em razão da inexecução parcial e sem funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse Siafi 790465, firmado com o Ministério do Esporte para reforma de campo esportivo no Município de Areial/PB, com recursos federais no valor histórico de R$ 95.208,00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão 6636/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.